Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-67.2025.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000305-67.2025.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOALISSON SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. COMARCA SEM UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA INSTALADA. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO CRIMINAL. VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS NA PRÓPRIA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO MANTIDO. VALOR ARBITRADO EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. ATUAÇÃO EM 4 (QUATRO) ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a título de honorários advocatícios ao defensor dativo Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA 76.336). O advogado foi nomeado para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente em ação penal por tráfico de drogas, que tramitou na Comarca de Taperoá/BA, a qual é desprovida de unidade da Defensoria Pública. O Estado sustenta, preliminarmente: (a) inadequação da nomeação de defensor dativo; (b) incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários, que deveriam ser pleiteados em juízo cível; e (c) inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ. No mérito, alega descumprimento de formalidades legais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por excessividade.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) se o juízo criminal que presidiu o feito tem competência para nomear defensor dativo e fixar os respectivos honorários na própria sentença, gerando a obrigação de pagamento pelo Estado; (ii) se a inobservância de formalidades legais para a nomeação afasta o dever de remunerar o advogado nomeado; e (iii) se o valor de 03 (três) salários mínimos é proporcional e razoável, considerando a qualidade e a efetividade do trabalho realizado pelo defensor dativo, que atuou em quatro atos processuais relevantes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar referente à existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não merece conhecimento, pois o processo originário apurou crime de tráfico de drogas, seguindo rito comum e não o do Júri, o que torna a alegação totalmente impertinente.

4. O juízo criminal é competente para nomear defensor dativo e fixar os honorários na própria sentença, que se torna um título executivo judicial. A participação do Ministério Público no processo, como representante do Estado, assegura o contraditório, afastando a alegação de nulidade. A arguição sobre o Tema 984 do STJ diz respeito ao mérito da fixação do valor e não a um vício processual.

5. A ausência de prévia consulta à OAB, conforme a Lei nº 1.060/50, é uma mera irregularidade formal que não anula a obrigação do Estado de pagar pelos serviços prestados. A nomeação foi essencial para garantir a ampla defesa do acusado, um direito constitucional, especialmente em uma comarca sem Defensoria Pública. O dever do Estado de prover assistência jurídica gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da CF) fundamenta a obrigação de remunerar o advogado que supriu essa lacuna. Não houve prejuízo concreto ao Estado, que de toda forma arcaria com os honorários.

6. O valor de 03 (três) salários mínimos mostra-se razoável e proporcional ao trabalho efetivamente realizado. A atuação do defensor dativo foi diligente e abrangeu quatro atos processuais significativos: a apresentação da resposta à acusação, a participação ativa na audiência de instrução com alegações finais orais e a elaboração de petição pleiteando a reavaliação sobre o ANPP após a sentença. O STJ, no Tema 984, pacificou o entendimento de que a tabela da OAB serve como referência, não sendo vinculante, e que o juiz deve fixar o valor de forma motivada, considerando a razoabilidade e o zelo profissional. Neste caso, a diligência e a multiplicidade de atos justificam a manutenção do valor arbitrado, que remunera adequadamente o serviço prestado sem onerar desproporcionalmente o erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de 03 (três) salários mínimos.

Tese de julgamento:
"1. O juízo criminal que preside o feito é competente para nomear defensor dativo e arbitrar os respectivos honorários na própria sentença, impondo ao Estado o dever de pagamento, quando ausente Defensoria Pública na comarca, por força do dever constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (CF/1988, art. 5º, LXXIV). 2. A inobservância de formalidades na nomeação do defensor dativo não isenta o Estado do pagamento dos honorários, quando a nomeação foi indispensável à garantia da ampla defesa do acusado e não houve prejuízo concreto ao ente público. 3. O arbitramento dos honorários do defensor dativo deve ser feito por apreciação equitativa do juiz, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, tendo a tabela da OAB como referencial não vinculante (Tema 984/STJ), ponderando-se o trabalho efetivamente realizado, o zelo profissional, a complexidade da causa e a quantidade de atos praticados para fixar um valor justo e razoável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000305-67.2025.8.05.0255, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado o defensor dativo LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA (OAB/BA 76.336).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.